Tribunal: TJDFT
Processo: 0733145-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. APELO DA RÉ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. CERTEZA SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO ART. 1o, § 5o, DA LEI 9.613/98. COLABORAÇÃO DA RÉ. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acervo probatório coligido dos autos comprovou que a ré dissimulou ou ocultou a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade dos valores provenientes dos estelionatos que praticou contra a empresa vítima, utilizando-se para tal do ardil de abrir atividade econômica lícita no Mercado Pago, bem como, por ter convertido o capital subtraído em dividendos que perfazem o quantum de R$ 400.544,66 (quatrocentos mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

2. Não há falar em arrependimento posterior se a ré não devolveu a integralidade dos produtos subtraídos ou o seu respectivo valor em data anterior à denúncia.

3. É de se reconhecer o instituto da minorante prevista no art. 1o, § 5o, da Lei no. 9.613/98, haja vista que os depoimentos colhidos demonstram que a ré colaborou de modo efetivo com a Justiça, forneceu os dados das transações ilícitas, entregou parte dos produtos desviados, esteve presente às audiências e não se negou a informar todos os meandros dos crimes por ela praticados.

4. É incabível a substituição da pena corporal quando se trata de ré portadora de maus antecedentes, multirreincidente, possuidora de circunstâncias judiciais desfavoráveis e cuja reprimenda fixada é superior a 4 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, mostra-se inviável o estabelecimento de regime prisional mais brando.

5. Recurso parcialmente provido.